Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.211.551-16 (AGRAVANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO

PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010361-42.2024.8.11.0000

Agravante:
Henrique Gonçalves dos Santos.

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

Processo origem:

AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR n. 1000306-12.2024.8.11.0039, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Henrique Gonçalves dos Santos.

Ação:

Ação De Cobrança Por Danos Materiais e Morais Com Pedido De Liminar n. 1000306-12.2024.8.11.0039, movida pelo agravante

em face do
Banco do Brasil S.A
.

Decisão agravada:
por entender ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, indeferiu a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise.

Agravo
(Id. 210520667): suscita, em síntese, que após a contratação do empréstimo, o banco apelado alterou unilateralmente a proposta e, em razão disso, têm realizados descontos abusivos e desproporcionais àquele originalmente contratado.

Afirma que durante as tratativas lhe foi informado quanto a possibilidade de amortização da dívida mediante o pagamento alternado do débito, de modo que as parcelas amortizadas apresentariam menor valor e sem incidência de juros. No entanto, não conseguiu realizar os pagamentos conforme as orientações recebidas na proposta de empréstimo e alega haver sido enganado pela instituição financeira.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a imediata suspensão das cobranças na conta do agravante até que seja promovida a adequação destas à oferta realizada, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00, incidente sobre cada descumprimento
.

Liminar indeferida
(Id.

211157169)

Contraminuta
(Id. 211420696): pelo desprovimento.

Agravo Interno
(Id. 214854687): pela retratação do indeferimento da tutela antecipada recursal bem como pela suspensão das cobranças na conta do agravante até que seja promovida a adequação destas à oferta realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Henrique Gonçalves dos Santos.

Ação:

Ação De Cobrança Por Danos Materiais e Morais Com Pedido De Liminar n. 1000306-12.2024.8.11.0039, movida pelo agravante

em face do
Banco do Brasil S.A
.

Decisão agravada:
por entender ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, indeferiu a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise.

Na origem, a lide foi ajuizada em razão da excessividade das parcelas referentes ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes e contrárias a oferta inicialmente realizada.

Requereu em sede de tutela de urgência a interrupção dos descontos até que a oferta realizada no momento da contratação fosse restabelecida. O i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência requerida e determinar a suspensão dos descontos decorrentes da contratação do empréstimo discutido nos autos.

Sabe-se que para a concessão da antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor afirma que, conforme fotos, áudios e extratos bancários anexados a inicial, os valores cobrados pela instituição bancária são exorbitantes e não correspondem a proposta inicialmente ofertada, o que indica a sua abusividade e a necessidade de revisão dos valores ali estipulados/cobrados.

Além disso, embora o Banco Requerido tenha ofertado, no momento da contratação, a possibilidade de amortização da dívida, na prática, quando tentou realizar o pagamento das últimas parcelas, na forma proposta aderida, não obteve sucesso.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que o autor
alega que somente aderiu a proposta de empréstimo em razão da possibilidade de amortização da dívida, como forma de reduzir a taxa de juros incidente sobre as parcelas contratadas
.

Entretanto, apesar da argumentação apresentada e da suposta incongruência na proposta do contrato de empréstimo e o valor efetivamente cobrado, nota-se que a contratação foi livremente aceita pelo contratante, ora agravante, fato afasta a alegação de cobranças indevidas e a probabilidade, nesta fase sumária, da determinação de suspensão de descontos.

Em verdade, a situação reclamada demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal e impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória.

Assim, ausentes os requisitos da tutela de urgência, não há que se falar em reforma da decisão agravada e nem em determinação de suspensão das cobranças decorrentes da contratação realizada.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE
. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, Nº 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento, fica
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024